Tribunal: TJDFT
Processo: 0714955-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714955-70.2021.8.07.0007 RECORRENTE: OLDAIR CAMARGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ameaça. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Desclassificação. Impossibilidade. 1 - Se o réu - abordado por policiais por suspeita de ameaçar a vítima com arma de fogo - acompanhou os policiais até a residência dele, permitiu que entrassem, indicou o local em que a arma de fogo estava escondida e a entregou aos policiais, não há nulidade por violação de domicílio. 2 – As declarações da vítima, firmes e coerentes, de que o réu, durante discussão no bar, utilizou arma de fogo para ameaçá-la de morte, corroboradas pelos depoimentos dos policiais – que afirmaram que, durante a abordagem, o réu não negou os fatos e disse que havia guardado a arma de fogo na residência, a qual foi apreendida posteriormente – são provas suficientes dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça. 3 – A conduta do réu, que transportava em seu veículo arma de fogo de uso permitido e, durante discussão, a utilizou para ameaçar causar mal injusto e grave à vítima, se amolda ao tipo penal do art. 14 da L. 10.826/03. Não é caso de desclassificação. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 147 do Código Penal, ao argumento de ausência de provas para embasar a sua condenação pelos crimes de ameaça e de porte de arma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 147 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Provado que o réu portava arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e a utilizou para ameaçar causar à vítima mal injusto e grave, é de se manter a condenação” (ID 40814998). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027